Tribunal: TJES
Processo: 5000103-06.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-06.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANILCE GONCALVES CORREA PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000103-06.2022.8.08.0016
ORIGEM:
Juízo de Conceição do Castelo - Vara Única
EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
EMBARGADA:

VANILCE GONCALVES CORREA PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual não conheceu o recurso inominado interposto pela ré por ausência de dialeticidade e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório, vez que, no parágrafo nº 12 do recurso inominado outrora interposto, há impugnação específica do trecho da sentença que se pretende a reforma, de modo que restou observado o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se vislumbra o vício apontado. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Ao contrário do que alega a embargante, não houve impugnação específica, pois, conforme já mencionado no acórdão guerreado, a fundamentação utilizada no recurso inominado recaiu sobre fato já reconhecido pelo Juízo de origem, qual seja, a validade do TOI. Vê-se que a sentença outrora proferida reconheceu a validade do TOI objeto dos autos, tendo condenado a concessionária ao pagamento de indenização a título de danos morais tão somente pelo fato de esta ter interrompido o fornecimento de energia elétrica na residência do autor após mais de 90 dias do vencimento do débito. Assim, não assiste razão à embargante ao afirmar que “
o Magistrado a quo entendeu que a Concessionária não observou devidamente os procedimentos previstos na Resolução 1.000/2021 da Aneel.”.
Configurada, portanto, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

5
. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

6.
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)